Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-57.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000891-57.2022.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES registrado(a) civilmente como ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO FUNDEF/FUNDEB. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. PRECLUSÃO. PROFESSORA REMANEJADA PARA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, na qual a autora pleiteava o pagamento de diferenças relativas à cota de 60% dos valores repassados ao Município oriundos do FUNDEF/FUNDEB, referentes ao período de 1997 a 2006. Sustentou-se, no recurso, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal destinada a comprovar o exercício da função de professora entre 2003 e 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) determinar se a autora fazia jus ao recebimento das diferenças relativas à cota de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, com base no efetivo exercício da função de magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz, como destinatário da prova, pode determinar de ofício ou a requerimento das partes a produção dos meios probatórios necessários, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo legítimo quando o juiz entende estarem os autos suficientemente instruídos para o julgamento de mérito. A parte autora foi intimada do despacho que anunciou o julgamento antecipado, mas permaneceu inerte, o que caracteriza preclusão temporal quanto à insurgência contra a não produção de prova testemunhal, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ausência de impugnação oportuna ao despacho saneador que indefere produção de prova impede o acolhimento posterior de alegação de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, os documentos dos autos (RAIS) comprovam que a autora exerceu a função de professora apenas entre 1997 e 2002, tendo atuado como merendeira entre 2003 e 2006, afastando o direito à complementação da cota de 60% dos recursos do FUNDEF, vinculada exclusivamente ao efetivo exercício do magistério, conforme o art. 60 do ADCT e a Lei nº 9.424/96. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada do despacho saneador, deixa de impugná-lo no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. O direito à complementação de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB é restrito aos profissionais em efetivo exercício da função de magistério no período de referência. A atuação da servidora em função diversa, ainda que vinculada à educação, como merendeira, não gera direito à participação na cota do magistério dos recursos do FUNDEF. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 355, I, e 85, §11; ADCT, art. 60; Lei nº 9.424/96, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0317996-27.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 03.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8175013-87.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 05.09.2024; TJ-AM, AC nº 0000602-36.2016.8.04.4401, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 11.04.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0121712-82.2018.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000891-57.2022.8.05.0046, em que figura como apelante MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA SANTOS e apelado MUNICIPIO DE CANSANCAO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria